Tribunal: STF
Processo: ARE 1594110
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao artigo 149, §1º, da Constituição Federal.
Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 100):

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVÊNIO N. 017/92. MUNICÍPIO DE CONTAGEM E IPSEMG. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPSEMG. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE AFASTADA. 
- Não há mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade dos atos normativos que embasaram o regime próprio de previdência retratado nos autos, sendo válido o Convênio n. 017/92, firmado pelo Município de Contagem com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais –IPSEMG. Violação aos artigos 149, §1º e 150 a 156, todos da Constituição Federal, afastada. 
- Na medida em que a alegação de nulidade do termo de confissão de dívida é embasada, apenas, em suposto vício derivado da inconstitucionalidade do convênio que o originou, nada há a se dispor sobre o tema, eis que não há qualquer vício a contaminar mencionada avença.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 114).
Em suas razões, a parte recorrente defende que compete ao entes federados instituir a contribuição sobre seus servidores e que não é possível estender essa exação a servidores públicos de outra esfera.
Alega que 

“Diferentemente do que restou decidido pelo TJMG, não se deu a mera transferência da capacidade arrecadatória da contribuição. Houve, isso sim, a sujeição dos servidores públicos municipais de Contagem à lei estadual que criou e regulamentou o IPSEMG. Afinal de contas, a partir do malsinado Convênio n.º 017/92, passou-se a fazer o cálculo dos valores devidos pelo Município – na condição de empregador – e dos seus servidores – na condição de contribuintes – o IPSEMG”. (e-doc. 158, p. 14)

Aduz que 

“Assim, é impensável falar-se em delegação da competência de instituir tributos. É a própria Constituição quem estabeleceu a distribuição destas competências entre os três níveis da federação, não havendo espaço para modificação ou delegação.” (e-doc. 158, p. 14)

Assevera que 

“A implementação do regime próprio de previdência dos servidores até poderia ser feita pelo convênio, mas a instituição da contribuição para custeá-lo deveria ser feita pela lei municipal. Dito de outro modo, poderia, por exemplo, o Município transferir a gestão do sistema municipal de previdência para o IPSEMG, mediante convênio. Poderia, até mesmo, transferir a capacidade tributária ativa, consistente na possibilidade de arrecadar as contribuições dos servidores. Contudo, previamente à celebração do convênio e a transferência da competência administrativa para o IPSEMG, deveria, por lei municipal, ter criado a contribuição que incidiria sobre seus servidores, o que não foi feito.” (e-doc. 158, p. 15)

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se da sentença de primeiro grau o que segue:

“Desta forma, não há o que se falar em delegação de competência no caso concreto, pois não houve instituição de tributo pelo IPSEMG, o que houve foi a delegação da capacidade tributária ativa está em consonância com a Constituição Federal e com Código tributário Nacional” (e-doc nº 52).

O Tribunal de origem manteve a referida decisão consignando a legitimidade da celebração do Convênio nº 017/92 entre o Município de Contagem e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, cuja adesão compulsória de seus servidores, implicou em instituição do regime próprio de previdência do Município mediante delegação da sua capacidade tributária ativa ao IPSEMG.
A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 100): 

“A sentença deve ser confirmada, data venia. 
Com efeito, e na mesma linha de entendimento adotada pela autoridade judiciária, tenho que a espécie revela delegação legítima da capacidade contributiva ativa - que não se confunde com a competência tributária -, consubstanciada no Convênio n. 017/92, celebrado entre o Município de Contagem e o Ipsemg. 
De fato, a celebração do convênio em questão teve supedâneo legal na Lei Municipal n. 2.325/92 – que autorizou o Chefe do Executivo e o Presidente da Câmara Municipal a firmarem, com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG, convenio próprio, objetivando, nos termos, limites e condições da legislação estadual específica, a filiação previdenciária de servidores públicos municipais (e-doc. n° 2) – e Lei Estadual n° 9.830/86, a qual preceitua: 
Art. 1º - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSEMG tem por finalidade prestar assistência previdenciária, inclusive assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, e complementar a seus beneficiários. 
Art. 2º - São beneficiários do IPSEMG: 
(...) 
§ 2º - Mediante convênio autorizado por lei municipal, obedecido o limite de idade constante no inciso I deste artigo, sob as condições fixadas pelo Conselho Diretor, serão filiados ao IPSEMG os Prefeitos e os servidores investidos em função pública municipal.
(...)
Nesse aspecto, cabe considerar que a assertiva do apelante - no sentido que a previsão de adesão compulsória dos servidores invalidaria o mencionado convênio -, não merece prosperar, visto que a obrigatória participação dos servidores públicos em regime previdenciário decorre de norma constitucional e não há qualquer alegação que o Município de Contagem viabilizasse a adesão ao regime geral da previdência, à época permitido (ano de 1992). 
Resulta claro, portanto, que a adesão ao convênio implicou, de fato, em instituição do regime próprio de previdência do Município que, no âmbito de sua competência tributária, delegou sua capacidade tributária ativa ao Ipsemg, como já referido acima. 
Certo, ainda, que o fato de a permissão legal à adesão ao convênio ter sido veiculada em lei ordinária em nada afeta a conclusão em tela, pois, diversamente ao alegado pelo apelante, não se tratou de delegação da competência tributária. 
Ademais, a celebração de acordos, convênios, consórcios e outros ajustes, como o retratado nos autos, é importante instrumento para a viabilização do agir administrativo e consecução dos objetivos da Administração e está inserida no âmbito da competência do Poder Executivo, resultando que vício algum a ser reconhecido nesse aspecto. 
Não há, dessarte, mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade dos atos normativos que embasaram o regime próprio de previdência retratado nos autos, sendo válido o convênio firmado pelo Município de Contagem com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG. Assim, inviável reconhecer a alegada violação aos artigos 149, §1º e 150 a 156, todos da Constituição Federal.”

 Desse modo, para acolher a pretensão da parte recorrente e acolher a tese de que não teria havido mera delegação de capacidade tributária ativa, mas verdadeira delegação de competência tributária, ao contrário do que assentado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o prévio reexame da legislação infraconstitucional local pertinente, dos termos do convênio firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. CONVÊNIO MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Ausência de novos argumentos. V - Agravo regimental improvido. (AI 535.034 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 9/11/2007).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II – Agravo regimental improvido (RE n° 599.987/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/3/12). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente